Tribunal: TJDFT
Processo: 0722267-46.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CINCO VEZES. QUATRO RÉUS. RECURSOS DAS DEFESAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE. INVIÁVEL. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONFISSÃO PARCIAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICÁVEL. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. PARTICIPAÇÃO MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. ATUAÇÃO RELEVANTE À PRÁTICA DO DELITO. DOSIMETRIA. RECURSO MP E DEFESA. ANÁLISE NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES DO STJ. MANTIDAS. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. REGIME. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. RECURSOS DOS APELANTES PARCIALMENTE PROVIDOS. DESPROVIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. O acervo probatório trazido aos autos, em particular a prova pericial, derivada da quebra do sigilo telefônico dos aparelhos celulares apreendidos, corroborada pelo depoimento judicial das testemunhas policiais e até mesmo pela confissão qualificada de dois dos réus, indica, sem sombra de dúvidas, que os quatro apelantes, de alguma maneira, participaram do esquema criminoso investigado, ainda que, em relação a dois deles, tenha sido comprovado o envolvimento somente em relação ao crime de adulteração de sinal de veículo automotor.
2. Não prospera a alegação de atipicidade da conduta do réu que fornecia os dados a serem inseridos nas motocicletas furtadas/roubadas/receptadas pela quadrilha, haja vista que ele efetivamente concorria para a adulteração dos sinais identificadores dos veículos, nos termos do artigo 311 do Código Penal.
3. Não há que falar em consunção entre a receptação e a adulteração de sinal identificador de veículo automotor, pois cuida-se de crimes autônomos e nenhum deles é preparatório para a execução do outro. Demais disso, os objetos jurídicos tutelados são diferentes, pois, enquanto no crime de receptação protege-se o patrimônio, e para alguns também a administração da justiça, no crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor tutela-se a fé pública que recai sobre o registro dos automóveis.
4. Demonstrada a eficácia e relevância da conduta do apelante para a consumação do delito, não há falar em participação de menor importância.
5. O Superior Tribunal de Justiça considera adequada a avaliação negativa da vetorial da conduta social, quando fundamentada no fato concreto de o réu ter cometido o delito enquanto usufruía do benefício do regime aberto, estando em cumprimento de pena por delito anterior, exatamente o caso dos autos.
6. Em relação ao “quantum” de exasperação da pena-base, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
7. Se a confissão espontânea, ainda que parcial ou extrajudicial, serviu para auxiliar a convicção do julgador, deve ser considerada para fins da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea "d", do CP.
8. Sendo o acusado tecnicamente primário, com apenas uma circunstância judicial negativa (antecedentes), e com pena privativa de liberdade inferior a 8 (oito) anos, justifica-se o estabelecimento do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal.
9. Recursos das Defesas providos parcialmente. Desprovido o recurso do Ministério Público.